Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712771-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BRENO AURELIO DE PAULO, MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, B &amp; BRUNO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, JOAO CARLOS DE FARIA OLHE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, parte exequente, contra a r. decisão (ID 229583397) proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0736332-23.2018.8.07.0001), considerou que o salário percebido pelo Executado BRENO AURELIO DE PAULO junto à FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PÚBLICA trata-se de verba impenhorável, razão pela qual indeferiu o pedido. Transcrevo parte da decisão (ID 229583397): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP em desfavor de B &amp; BRUNO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, BRENO AURELIO DE PAULO, MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, JOAO CARLOS DE FARIA OLHE. O Credor requer a penhora de percentual do salário auferido pelo Executado BRENO AURELIO DE PAULO junto à FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, o salário percebido Executado BRENO AURELIO DE PAULO junto à FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. Fica o Exequente intimado para indicar outros bens dos Devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 dias. A parte agravante (ID 70440489) alega que não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. Defende que o TJDFT também já pacificou entendimento acerca da possibilidade de penhora salarial, independente da origem do débito e que cabe à executada a demonstração de que o bloqueio de percentual de seu salário comprometeria sua subsistência, nos termos do art. 373, II e 854, § 3o do CPC. Afirma que não há nos autos qualquer elemento capaz de afirmar que a penhora de parte de salário prejudicaria a subsistência dos devedores, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II e 854, § 3o do CPC. Diante disso, a penhora do percentual de 15%, o valor a ser descontado será de aproximadamente, R$ 1.114,00 (mil cento e quatorze reais), assim, este valor não é suficiente para afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, visto que o Executado ainda terá líquido o valor de R$ 6.312,82 (seis mil trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos). Sustenta que de acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). O indeferimento da referida penhora acarreta em ofensa aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade processual. Ao final, requer atribuir o efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, defende a reforma da decisão agravada para permitir que seja determinada a penhora de percentual de verba salarial do executado. Preparo recolhido (ID 70440490). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em que pese a agravante alegar que “o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo também se encontra evidente, já que o indeferimento de tal medida acarretaria em frustração do recebimento do crédito da recorrente”, não há elementos concretos que demonstram a urgência na concessão de medida excepcional como é a penhora salarial. Também entendo não ser possível determinar a atribuição de efeito suspensivo. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital